Tribunal: TJDFT
Processo: 0743621-34.2023.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0743621-34.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO J. SAFRA S.A AGRAVADO: EDUARDO ARAUJO DE PAIVA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto pelo banco exequente contra a decisão interlocutória que, em processo de busca e apreensão de bem objeto de contrato garantido com cláusula de alienação fiduciária em garantia proposta em desfavor de EDUARDO ARAUJO DE PAIVA, indeferiu o pedido de reconsideração do ora recorrente, nos seguintes termos: “Nada a prover quanto ao pedido retro. Mantenho os comandos do despacho de ID 170559951. Ora, se a parte autora tem correspondentes que investigam os paradeiros de veículos, presume-se que seja fácil que ela demonstre como os tais correspondentes encontraram o endereço novo indicado em ID 171677075. Caso queira, a parte requerente pode manejar o recurso adequado para atacar o que se determinou. Preclusa esta decisão, intime-se a parte autora para que, no derradeiro prazo de 15 dias, cumpra as ordens de ID 170559951, sob pena de extinção do processo sem resolução do mérito” (ID 172524173). Em apertada síntese, o recorrente sustenta: a) que não há óbice quanto à expedição de novo mandado de busca e apreensão, pois inexiste previsão legal que condicione a referida expedição à comprovação cabal da localização do bem alienado, e b) que a conversão da ação busca e apreensão em execução constitui uma faculdade exclusiva do credor. Nesses termos, pugna pela antecipação dos efeitos da tutela recursal para que seja "expedido mandado de busca e apreensão, INDEPENDENTEMENTE DE PROVA INEQUIVOCA DO PARADEIRO DO VEÍCULO, para intimação do Agravado, de modo a prestar informações sobre o paradeiro do veículo dado em garantia, sob pena de aplicação de astreintes”. No mérito, pede a confirmação da medida antecipatória deferida. Preparo recolhido (ID 52297237). É o breve relatório. DECIDO. Na forma do art. 1015, parágrafo único do CPC, cabe agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas nas hipóteses lá enumeradas. No julgamento do REsp Repetitivo 1.704.520/MT o Superior Tribunal de Justiça estabeleceu que (Tema 988): "O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação". Por sua vez, o art. 203, § 2o do mesmo Código define como decisão interlocutória todo pronunciamento judicial de natureza decisória que não se enquadre como sentença. Desse modo, apenas as decisões judiciais com conteúdo decisório são recorríveis por agravo de instrumento. Neste sentido a jurisprudência deste Egrégio Tribunal: “AGRAVO INTERNO. DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. NÃO CONHECIMENTO. PRONUNCIAMENTO JUDICIAL SEM CONTEÚDO DECISÓRIO. CUMPRIMENTO A DECISÕES ANTERIORES. PRECLUSÃO. REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR. LIMITE. PRECATÓRIO. FRACIONAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. OBSERVÂNCIA DO TEMA No 28, STF. MANIFESTA INADMISSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. Não se verifica conteúdo decisório no provimento que apenas dá cumprimento ao decidido em acórdãos proferidos em agravos de instrumento contra decisões anteriores no mesmo processo, restando preclusa a matéria, e descabida a sua revisão por meio da interposição reiterada de novos recursos. 2. No caso, restou decidido anteriormente que deveria ser aplicado o Tema no 28 do STF, de modo que se deve observar que, expedida a RPV referente ao valor incontroverso, não pode o agravante exigir o seu imediato pagamento, antes de determinado o valor total da execução por decisão transitada em julgado, sob pena de fracionamento ilegal da execução, caso se verifique, ao fim, que o valor total da execução excede o limite para pagamento por meio de RPV. 3. Ante a ausência de carga decisória do pronunciamento judicial, que se caracteriza como despacho, afasta-se a possibilidade de impugnação por meio agravo de instrumento ou de qualquer outro recurso, por se tratar de ato processual irrecorrível. 4. Agravo interno conhecido e não provido. Decisão mantida.” (Acórdão 1726018, 07073312020238070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 5/7/2023, publicado no DJE: 19/7/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) O ato que exige da parte explicações sobre as diligências realizadas, conquanto questionáveis, não causa nenhum gravame, de modo que não tem conteúdo decisório, e, portanto, não é recorrível. É um despacho de mero expediente. Ademais, o recurso é intempestivo. Isso porque, o autor tomou ciência do referido despacho no dia 04/09/2023, de forma que teria até o dia 26/09/2023 para interpor o presente recurso. Como o presente recurso fora interposto somente em 10/10/2023, manifesta a sua intempestividade. À vista do exposto, não conheço do presente recurso, porque manifestamente inadmissível, com apoio no art. 932, inciso III, do CPC. Comunique-se o Juízo de origem e arquivem-se. Brasília/DF, 11 de outubro de 2023. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator va